Tribunal: TJES
Processo: 5012665-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012665-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAX ESTEVES VIANA

COATOR: PATRICIA FARONI e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE
REESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.

2.
Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5012665-27.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: ALAX ESTEVES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALAX ESTEVES VIANA
, contra possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 2000731-07.2023.8.08.0050.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, deriva da revogação da decisão de imposição do regime semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica pela douta magistrada
a quo.

Pedido de liminar indeferido (ID 9631381).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus (ID 9675315).

Pois bem.

De fato, como indicam os autos, o paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignado com a decisão (ID 9611261 - mov. 44.1 da Execução Penal) que revogou a decisão de imposição do regime semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica.

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do Habeas Corpus em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o Habeas Corpus não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus
.